Tribunal: CARF
Processo: 10980.011427/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.011427/2007-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.849 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ELOIR CESAR CORDEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. REPRESENTANTE LEGAL DA
FONTE
PAGADORA
RESPONSÁVEL
PELA
RETENÇÃO.
RECOLHIMENTO.
No caso de o beneficiário dos rendimentos ser representante legal da pessoa
jurídica responsável pela retenção do imposto de renda na fonte, a
compensação pelo contribuinte na declaração de ajuste anual está condicionada
à comprovação do recolhimento do imposto efetuado pela empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 7/11), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.497,58 para saldo de
imposto a pagar de R$452,20.
A notificação noticia dedução indevida de IRRF, consignando:
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
NA DIRF DA FONTE PAGADORA INFORMADA, NÃO CONSTA
RETENÇÃO DE IMPOSTO PARA O CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011427/2007-85
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011427/2007-85

Enquadramento Legal: art. 12, inciso V. da Lei n° 9.250/95.
Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 22/8/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
20/9/2007, às fls. 2/13 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de comprovante de
rendimentos e alegou que não poderia ser responsabilizado pelo fato de a empresa não ter
prestado informações à Receita Federal do Brasil. Ressaltou que não trabalharia para a empresa
há mais de cinco anos.
Previamente ao julgamento, a autoridade julgadora promoveu a diligência de fl.
22. Intimada, a fonte pagadora vinculada ao lançamento em análise não se manifestou
(fls.24/28).
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 33/35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RETENÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa do imposto de renda retido na fonte declarado quando não se
encontra confirmada a retenção pela fonte pagadora na declaração de imposto de renda
retido na fonte - DIRF apresentada. '
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 11/11/2010 (fl. 39), o contribuinte, em
13/12/2010 (fl. 40), apresentou recurso voluntário, às fls. 40/43, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- teria feito prova dos valores informados em sua declaração mediante
apresentação do comprovante de rendimentos, o que afastaria a validade do lançamento.
- não poderia ser responsabilizado por falhas cometidas pela fonte pagadora.
- já teria feito a prova exigida, com indicação do contador responsável pelas
informações.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O lançamento recai sobre IRRF compensado na declaração de ajuste anual do
contribuinte. Em sua impugnação, ele juntou comprovante de rendimentos (fl.12), defendendo
que o documento seria suficiente a fazer a prova exigida.
Na análise da defesa, a decisão recorrida registrou:
Como já dito, a fonte pagadora não confirmou, via DIRF (fl. 28), a retenção do
imposto de renda que o impugnante pleiteou com fulcro no comprovante de fl.
11. Tampouco a fonte pagadora se deu ao trabalho de responder à intimação de
fl. 23. Embora, num exame superficial da questão, pudesse se dar razão ao
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011427/2007-85

contribuinte, que alegou não ter responsabilidade em relação ao fato de a
empresa não ter apresentado DIRF com essas informações e de já não ser
empregado da empresa há mais de cinco anos, sugerindo estar distante da
empresa e não participar das decisões empresariais, os dados cadastrais
existentes nos sistemas da Receita Federal remetem a outra realidade.
Pelo extrato cadastral de fl. 29 se constata que a fonte pagadora Matal
Indústria e Comércio de Madeiras Ltda tem na sua composição societária
formada unicamente por outras duas pessoas jurídicas: Tabhga
Participações e Administração de Bens S.A. - CNPJ 68.743.475/0001-01 e
Vegrande Veiculos Casagrande S.A. - CNPJ 75.526.079/0001-98. Por seu
turno, de acordo com os extratos de fls. 30/31, estas duas empresas têm como
representante legal justamente o impugnante, Sr. Eloir Cesar Cordeiro.
Diante disso, é indubitável que o impugnante tem poder total sobre a
administração da fonte pagadora Matal e, por conseguinte, sobre as
informações prestadas em DIRF por ela e também sobre o fato de a mesma não
ter respondido à intimação para esclarecer as divergências entre o comprovante
de rendimentos de fl. 11 e a DIRF apresentada (fl. 28).
(destaques acrescidos)
Em seu recurso, o recorrente defende que, diante do comprovante de rendimentos
juntado, o lançamento não poderia subsistir.
Como regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário exerce gerência ou é representante legal da fonte pagadora, a
força probante desse documento é relativizada, sendo justificável a exigência de outros
elementos quando não sejam localizados os recolhimentos alegados. Isto porque, a teor do artigo
723 do RIR/99, o beneficiário é responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o). Parágrafo único. A
responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao período da respectiva
administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o ,
parágrafo único).
Ora, se a legislação atribui a responsabilidade solidária às pessoas indicadas,
sendo exigível delas a dívida da fonte pagadora pelo IRRF, não faz sentido permitir que elas se
apropriem do valor por elas devido por meio da compensação do IRRF em sua declaração de
ajuste.
Registro que o recorrente não contesta as conclusões registradas na decisão
recorrida acerca do seu papel de gerência junto a fonte pagadora.
Dessa feita, não tendo sido apresentada prova quanto ao recolhimento do IRRF
declarado, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Segue jurisprudência do CARF acerca do tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício:2001
IMPOSTO DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA
FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Em decorrência do
princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o Contribuinte sócio-
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.849 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011427/2007-85

administrador da fonte pagadora, incabível a compensação de imposto retido na fonte e
não recolhido.
(Acórdão no9202-007.263, de 22/10/2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
IRPF. COMPENSAÇÃO. IRRF. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
Para a compensação do IRRF no ajuste anual, os rendimentos sobre os quais ele incidiu
terão de ter sido incluídos na base de cálculo do imposto a ser deduzido. Ademais,
tratando-se de beneficiário sócio-administrador da fonte pagadora dos rendimentos,
citada dedução fica condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do imposto
supostamente retido.
(Acórdão no2003-000.114, de 17/6/2019)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2000
Ementa:
COMPENSAÇÃO DE IRRF. SÓCIO.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio de sociedade civil a qual é a fonte pagadora,
a compensação do imposto retido na fonte pelo sócio fica condicionada à comprovação
do pagamento pela empresa.
(Acórdão no 2201-01.004, de 16/3/2011)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital